Tribunal: TJES
Processo: 5015259-48.2023.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Litispendência
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015259-48.2023.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: ESPOLIO DE ENOILDA GONÇALVES FERREIRA

RECLAMADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada pelo Espólio de Enoilda Gonçalves Ferreira em face de decisão proferida nos autos da Ação Possessória nº 5015998-71.2023.8.08.0048, ajuizada por Ornélio Schaeffer, que deferiu pedido de reintegração de posse. A parte Reclamante alega que o ato judicial afronta autoridade de decisão anterior e busca, por meio desta ação, cassar os efeitos da reintegração. A petição inicial da Reclamação apresenta fundamentos idênticos aos já deduzidos em Embargos de Terceiro manejados pela própria parte (proc. nº 5023142-96.2023.8.08.0048), os quais foram extintos sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal, em face da existência de meio processual próprio já manejado pela parte; e (ii) verificar se houve regular constituição da parte Reclamante nos autos, à luz da representação processual do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Reclamação é instrumento de uso excepcional e subsidiário, previsto no art. 988 do CPC, cabível apenas para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante ou precedente obrigatório.

A utilização da Reclamação como meio para impugnar decisão judicial já combatida por Embargos de Terceiro viola o princípio da adequação processual e configura uso indevido da via excepcional como sucedâneo recursal.

A parte Reclamante já havia ajuizado Embargos de Terceiro, instrumento processual adequado para a situação, os quais foram extintos por deficiência formal, não sendo possível recorrer agora à Reclamação para o mesmo fim.

O interesse processual na Reclamação resta afastado, diante da duplicidade de medidas e da ausência de adequação da via eleita.

A representação processual do espólio mostra-se irregular, pois a procuração foi outorgada por pessoa física (Marilza Lemos Leite Moreira) antes da data de sua nomeação formal como inventariante, o que torna inválido o mandato para fins de representação do espólio.

A ausência de regularização da representação processual, mesmo após provocação judicial específica, impede o desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem julgamento do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A Reclamação não pode ser utilizada como substituto de recurso nem de ação própria já manejada pela parte.

O cabimento da Reclamação restringe-se às hipóteses expressas no art. 988 do CPC, sendo inviável seu uso para rediscutir decisão judicial já combatida por meio adequado.

A irregularidade na representação processual do espólio, quando não sanada oportunamente, impede o prosseguimento válido da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI; art. 988; art. 674; art. 75, VII; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 67.524/CE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06.11.2024; STF, Rcl-AgR 67.983, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.08.2024; STF, ARE 1.369.282 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.12.2023; TJES, Reclamação 5013057-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da Reclamação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

RECLAMAÇÃO N.º 5015259-48.2023.8.08.0000

RECLAMANTE
: ESPÓLIO DE ENOILDA GONÇALVES FERREIRA

RECLAMADO
: JUÍZO DE DIREITO DA SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Espólio de Enoilda Gonçalves Ferreira

em razão da decisão prolatada nos autos do processo 5015998-71.2023.8.08.0048, ajuizada por ORNÉLIO SCHAEFFER contra Antônio Marcos Barcelos da Silva e outros, que deferiu pedido de reintegração na posse de um terreno.

A Reclamação, nos termos do artigo 988, do Código de Processo Civil, constitui instrumento de natureza excepcional, de caráter subsidiário, destinado à preservação da competência dos tribunais e à garantia da autoridade de suas decisões.

Considerando que se trata de um remédio de natureza extraordinária, sua utilização é condicionada à inexistência de outro meio processual idôneo e eficaz para corrigir o ato impugnado. Não se presta, pois, a servir como sucedâneo recursal ou como substituto de ações e remédios processuais ordinários. Neste sentido:

RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO . ADPF 975. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME 1. Ato administrativo municipal que determinou a cessação do pagamento de gratificação a título de pensão de ex-prefeito do Município de Caucaia/CE. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar o cabimento da ação reclamatória. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da Republica, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante, o que não é o caso dos autos. 4.
É vedado, nos termos da jurisprudência da Corte, o uso da reclamação constitucional
como sucedâneo
de recurso
ou de ações outras
, dada a disponibilização de ferramentas e meio próprios à impugnação pretendida pelo Código de Processo Civil, bem como pela legislação de regência do Processo Administrativo.
5. A invocação de precedentes desta Corte em processos subjetivos dos quais as partes ora litigantes não integraram a relação processual não é bastante a vincular o entendimento de relator ou de Turma do Supremo Tribunal Federal, dada a ausência de eficácia vinculante dos atos decisórios neles proferidos, cujos efeitos restringe-se às partes neles litigantes . IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento (STF - Rcl: 67524 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO . RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno visando à reforma de decisão unipessoal que extinguiu reclamação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O Agravante argumenta que, em caso de teratologia, é viável o manejo de reclamação, ressaltando que a decisão atacada deixou de aplicar corretamente a tese firmada no tema repetitivo n. 312 do STJ, em razão de peculiaridades do caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se a determinar se a utilização da reclamação, no presente caso, configura sucedâneo recursal indevido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A reclamação, conforme o art. 988 do CPC, destina-se à preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e observância de súmula vinculante ou precedentes de casos repetitivos, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.
4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que a reclamação não pode ser usada para reexaminar decisões ou como substituto de recurso (STF, Rcl-AgR 67.983, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, ARE 1369282 AGR, Rel. Min . Edson Fachin). 5. No caso concreto, o Agravante busca rediscutir a decisão da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que aplicou corretamente o precedente do tema n. 312 do STJ, configurando mero inconformismo e não a necessária inobservância de jurisprudência vinculativa . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 2. O cabimento da reclamação restringe-se às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, não servindo para reexaminar decisões ou contestar o mérito de julgados anteriores . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 988, I-IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl-AgR 67 .983, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.08 .2024; STF, ARE 1369282 AGR, Rel. Min. Edson Fachin, 01.12 .2023; TJES, Apelação Cível 5006167-67.2021.8.08 .0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 04.10 .2023 (TJ-ES - RECLAMAÇÃO: 50130576420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Reunidas - 1º Grupo Cível, 27/11/2024).

A doutrina ressalta que:

3. Reclamação. Aplicação stricto sensu, vedada por analogia ou por extensão. Viés ideológico descabido
. A reclamação é instituto de magna importância destinado a: a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias.
Não é permitido que sirva de sucedâneo de recurso
, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza (Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. 20ª edição. Editora Revista dos Tribunais. 2022).

O ordenamento processual confere ao terceiro que não é parte no processo e que sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, o remédio processual específico e idôneo dos Embargos de Terceiro, previsto no artigo 674 do CPC.

Tanto é assim que a própria parte Reclamante, para se insurgir contra a decisão liminar de reintegração de posse proferida nos autos da Ação Possessória nº 5015998-71.2023.8.08.0048, ajuizou os Embargos de Terceiro de nº 5023142-96.2023.8.08.0048.

A análise da petição inicial daqueles Embargos revela que a parte Reclamante deduziu a mesma tese e visa à cassação do mesmo ato judicial aqui impugnado.

Não se pode admitir a utilização concomitante da via excepcionalíssima da Reclamação como substituto, ou mesmo reforço, do instrumento processual ordinário e adequado (Embargos de Terceiro), o qual já havia sido eleito pela parte.

Configura-se, pois, a flagrante carência de interesse processual, na modalidade adequação, sendo vedada a utilização da Reclamação como sucedâneo do remédio apropriado, o qual, ademais, foi manejado de forma deficiente pela própria parte, levando à sua extinção terminativa.

Ademais, mesmo que assim não fosse, a regularidade da representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.

In casu
, instada a parte Reclamante a suprir os vícios de representação apontados na contestação, por força de despacho deste Relator, o Espólio limitou-se a colacionar instrumento procuratório (ID 8371557) e Escritura de Abertura de Inventário (ID 8371555) que se revelam manifestamente inaptos a regularizar o feito.

Com efeito, a procuração apresentada (ID 8371557) possui como outorgante a pessoa física da Sra. Marilza Lemos Leite Moreira e não o Espólio de Enoilda Gonçalves Ferreira, ente despersonalizado que figura como parte na Reclamação.

Além disso, o referido instrumento de mandato foi subscrito em 14 de janeiro de 2020 (ID 8371557) e o documento que confere à Sra. Marilza os poderes de inventariante – a Escritura Pública de Abertura de Inventário (ID 8371555) – somente foi lavrado em 17 de agosto de 2020. À evidência, à data da outorga da procuração, a Sra. Marilza não detinha os poderes de inventariante para representar o Espólio, carecendo o ato de validade para o fim pretendido.

A desídia da parte Reclamante em sanar o vício, mesmo após instada especificamente para tanto, impede o prosseguimento da ação, configurando ausência de pressuposto processual indispensável.

DO EXPOSTO
, NÃO CONHEÇO da presente Reclamação e, nos termos do art. 485, inciso IV (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer da presente reclamação.